Tribunal: TJDFT
Processo: 0751531-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751531-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONETE ALVES DA COSTA DE OLIVEIRA, GENIVAL GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PERSON FERREIRA SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Ionete Alves da Costa de Oliveira e Genival Gomes de Oliveira contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a liminar para desocupação do imóvel objeto do contrato de locação no prazo de 15 dias (proc. no 0722986-74.2024.8.07.0007, ID no 213978817). 2. Os agravantes, em suma, defendem que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão do despejo liminar, pois o contrato apresenta penalidades que “extrapolam a razoabilidade causando um desequilíbrio financeiro”. 3. Alegam que os valores referentes aos aluguéis foram pagos até outubro de 2024, cuja soma é de R$ 48.700,00 e os gastos relativos à reforma devem ser apreciados em juízo de cognição exauriente, o que não autorizaria a concessão do despejo liminar. 4. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de despejo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para confirmar a liminar. 5. Preparo recolhido (ID no 66871405). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). 8. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 permite a concessão liminar da ordem de despejo na hipótese de falta de pagamento do aluguel e dos acessórios (inciso IX). Entretanto, exige o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. 9. Em regra, a liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da oitiva da parte contrária, somente será possível se for prestada caução equivalente a 3 (três) meses do valor do aluguel e não houver uma das garantias previstas no art. 37 da Lei supracitada. 10. Para o deferimento da desocupação liminar do imóvel faz-se necessário, em suma: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 11. O valor indicado pelo agravado na petição inicial (R$ 33.558,81) supera a soma de 3 (três) meses do aluguel contratual (R$ 3.000,00), o que permitiria a substituição ou o abatimento da caução pelo crédito, conforme entendimento deste Tribunal: Acórdão no 1757474, 07223385220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Entretanto, verifica-se que o agravado apresentou termo de caução no valor de R$ 7.500,00 (ID no 215168529 dos autos de origem) o que afasta qualquer discussão quanto à matéria, pois o requisito legal foi efetivamente cumprido. 13. Apesar de terem juntado comprovantes de transferência bancária, os agravantes não conseguiram demonstrar o pagamento tempestivo dos aluguéis e dos acessórios inerentes ao contrato de locação no período de inadimplência indicado no processo de origem (desde 30/6/2024). 14. Os comprovantes anexados pelos agravantes demonstram que em alguns meses os pagamentos foram realizados em valores inferiores aos devidos, evidenciado o inadimplemento noticiado pelo agravado na petição inicial. 15. Diante da demonstração da existência da relação locatícia e da comprovação idônea da falta de pagamento dos aluguéis nas datas dos vencimentos, a decisão que determinou a desocupação do imóvel está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO